Tribunal: TJBA
Processo: 8136627-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136627-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes por suposta dívida contraída com instituição financeira.

O autor impugna a cobrança de débito no valor de R$ 1.956,34 e sustenta a ausência de relação jurídica com o credor apontado. A instituição ré apresentou faturas desprovidas de prova da contratação e não juntou documentos que comprovassem a origem da dívida.

Sentença reformada em razão da ausência de prova da contratação pela parte ré, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da contratação afasta a legitimidade da negativação realizada pela instituição financeira; e (
ii
) saber se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por débito inexistente, autoriza a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação impede a cobrança da dívida e torna ilegítima a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo, conforme o art. 373, II, do CPC/2015.

A falha na prestação do serviço caracteriza responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumido o dano moral pela negativação indevida.

Precedentes indicam que o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) na hipótese de cobrança e negativação indevidas, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.956,34; (
ii
) condenar a instituição ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

* Tese de julgamento:* “1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação da contratação viola o direito do consumidor e caracteriza ato ilícito indenizável. 2. A negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMG, AC nº 10000205792740001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 22.04.2021; TJBA, APL nº 0500966-58.2018.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 23.09.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1877705/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8136627-85.2022.8.05.0001
, figurando como Apelante
WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS

e como Apelado
A
TIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

DAR
PROVIMENTO

AO APELO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA